Tribunal: TJPA
Processo: 0009971-77.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009971-77.2016.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE ALENQUER PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, C W DE ALMEIDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEU DESFAVOR. NULIDADE. SEM RAZÃO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 7260755) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária para confirmar a sentença, nos autos da Ação de Cobrança movida por
C W DE ALMEIDA – EPP.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência da intimação pessoal do Município acerca da sentença proferida em seu desfavor, bem como, o advogado que representava o Município na época não foi intimado para apresentar o recurso cabível.

Ante esses argumentos, requer que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC, sedo proferida nova decisão declarando a nulidade, concedendo o prazo legal para que o Agravante apresente o recurso da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 8102110).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em despacho (ID. nº 8295537), converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que certifique acerca da intimação do Município da sentença, vejamos:

DESPACHO

Compulsando os autos, observo que o agravante alega a ausência de intimação do Município acerca da sentença proferida em seu desfavor, não sendo possível verificar qualquer certidão ou ato processual capaz de atestar que a Fazenda Pública Municipal foi intimada do decisum.

Diante da referida omissão, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que certifique acerca da intimação do Município da sentença.

À Secretaria para os devidos fins.

Após, voltem-me conclusos. Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

A par disso, houve certidão (ID. nº 12691228), em que foi confirmado a intimação do agravante, como se ver:

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a Fazenda Pública foi devidamente intimada sobre os termos da r. Sentença proferida nos autos, via publicação do ato decisório no órgão oficial, no dia 20/11/2019, com fundamento no art. 346, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023